Tribunal: TJDFT
Processo: 0752289-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS COM GENITORA IDOSA E ENFERMA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR E SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com o objetivo de possibilitar a prestação de cuidados à genitora idosa e enferma do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada circunstância excepcional que justifique a concessão de prisão domiciliar humanitária, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal, notadamente quanto à imprescindibilidade do apenado para os cuidados da genitora idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar humanitária possui caráter excepcional, sendo admitida fora das hipóteses legais apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do apenado para os cuidados do familiar.
4. O relatório psicossocial evidencia que, embora a genitora apresente limitações de saúde e quadro demencial, ela não se encontra em situação de abandono, contando com acompanhamento médico, renda própria e auxílio cotidiano de vizinha próxima.
5. A existência de outros filhos maiores e capazes afasta a conclusão de que o apenado seja o único responsável pelos cuidados da genitora, impondo o compartilhamento das responsabilidades familiares durante o cumprimento da pena.
6. A jurisprudência admite a flexibilização do art. 117 da LEP para regimes mais gravosos apenas em hipóteses extremas, o que não se verifica no caso concreto.
7. A gravidade do delito e a necessidade de preservação das funções retributiva e preventiva da pena devem ser ponderadas com a situação familiar apresentada, prevalecendo, no caso, o interesse público na regular execução da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.